Tribunal: TJMT
Processo: 0000841-17.2016.8.11.0110
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000841-17.2016.8.11.0110
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em recurso de apelação, manteve a sentença de improcedência dos embargos de terceiro opostos pelos embargantes, ante a comprovação de que a ocupação consolidada dos executados corresponde à área constrita, independentemente da distinção cartográfica entre as matrículas imobiliárias.
2. Requerimento do recurso: reconhecimento de omissão quanto à (i) falta de distinção entre o imóvel avaliado e aqueles efetivamente dados em garantia hipotecária; (ii) motivação para afastamento das conclusões do laudo pericial admitido como prova emprestada; (iii) incompatibilidade lógica entre a posse consolidada dos executados e o reconhecimento administrativo de terra devoluta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência do vício de omissão no aresto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, e não prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à adequação do julgado aos interesses da parte.
5. Não padece de omissão o aresto que consigna a irrelevância do laudo pericial encartado nos autos para o deslinde da controvérsia, ao anotar que a área constrita corresponde à ocupação consolidada dos executados, independentemente da delimitação cartográfica hoje atribuída à matrícula n. 1.050.
6. O inconformismo quanto ao peso atribuído a laudo pericial admitido como prova emprestada, em cotejo com os demais elementos de convicção, constitui mera discordância com a valoração probatória e não se confunde com vício de fundamentação apto a ensejar embargos declaratórios.
7. O órgão julgador não está obrigado a refutar, um a um, os argumentos e julgados apresentados pelas partes, desde que as razões de decidir estejam expostas de modo claro e amparadas em fundamentos que, mesmo implicitamente, rechacem as teses contrárias.
8. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à adequação do julgado aos interesses da parte.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 489 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.570.571; STJ, REsp 2.093.744/PE.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000841-17.2016.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUISA MICHELS - CPF: 603.544.881-04 (EMBARGANTE), DOVAIR MANZATTO - CPF: 803.856.308-59 (ADVOGADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), ARISTON QUIRINO DE MORAES - CPF: 016.281.191-87 (EMBARGADO), EURICO VELASCO DE AZEVEDO NETO - CPF: 895.505.791-15 (ADVOGADO), ROGÉRIO DA SILVA VILELA (EMBARGANTE), ROGERIO DA SILVA VILELA - CPF: 516.420.771-00 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em recurso de apelação, manteve a sentença de improcedência dos embargos de terceiro opostos pelos embargantes, ante a comprovação de que a ocupação consolidada dos executados corresponde à área constrita, independentemente da distinção cartográfica entre as matrículas imobiliárias.

2. Requerimento do recurso: reconhecimento de omissão quanto à
(i)
falta de distinção entre o imóvel avaliado e aqueles efetivamente dados em garantia hipotecária;
(ii)
motivação para afastamento das conclusões do laudo pericial admitido como prova emprestada;
(iii)
incompatibilidade lógica entre a posse consolidada dos executados e o reconhecimento administrativo de terra devoluta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência do vício de omissão no aresto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, e não prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à adequação do julgado aos interesses da parte.

5. Não padece de omissão o aresto que consigna a irrelevância do laudo pericial encartado nos autos para o deslinde da controvérsia, ao anotar que a área constrita corresponde à ocupação consolidada dos executados, independentemente da delimitação cartográfica hoje atribuída à matrícula n. 1.050.

6. O inconformismo quanto ao peso atribuído a laudo pericial admitido como prova emprestada, em cotejo com os demais elementos de convicção, constitui mera discordância com a valoração probatória e não se confunde com vício de fundamentação apto a ensejar embargos declaratórios.

7. O órgão julgador não está obrigado a refutar, um a um, os argumentos e julgados apresentados pelas partes, desde que as razões de decidir estejam expostas de modo claro e amparadas em fundamentos que, mesmo implicitamente, rechacem as teses contrárias.

8. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à adequação do julgado aos interesses da parte.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.570.571; STJ, REsp 2.093.744/PE.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise embargos de declaração opostos por
MARIA LUISA MICHELS
e
ROGÉRIO DA SILVA VILELA
contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado no recurso de apelação cível n. 0000841-17.2016.8.11.0110.

Na origem, os embargantes opuseram embargos de terceiro, em que defenderam ser indevida a constrição judicial sobre o imóvel inscrito na matrícula n. 1.050 do Cartório de Registro de Imóveis de Campinápolis, determinada nos autos da ação de execução hipotecária n. 0002791-16.1996.8.26.0637, por se tratar de bem pertencente exclusivamente aos embargantes, não aos executados.

Na sentença, o Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis julgou improcedentes os embargos de terceiro, por compreender que a posse dos embargantes é precária e derivada de esbulho praticado por Wander Resende Martins, arrendatário que se recusou a desocupar as terras dos executados (id. 136695199 e 136695200).

No acórdão embargado, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes (id. 347038895).

Os embargantes sustentam que o aresto padeceria de omissão, pois teria deixado de distinguir o imóvel avaliado pelo oficial de justiça na execução hipotecária (matrícula n. 1.050) daqueles efetivamente hipotecados e penhorados pelos executados (matrículas n. 495, 496, 497, 498 e 499) e desconsiderado as conclusões do laudo pericial e a prova do domínio.

Assim, requerem o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para que os embargos de terceiro sejam julgados procedentes, além de postularem a expressa manifestação desta Corte sobre os arts. 371, 479, 489, § 1o, inc. IV, 674, 677 e 1.022, inc. II, todos do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento (id. 349442856).

Apesar de regularmente intimado, o embargado, o credor hipotecário
ARISTON QUIRINO DE MORAES
, não se manifestou (id. 356772875).

É o relato do essencial.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Disciplinado a partir do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração visa esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que não se presta à rediscussão de matéria nem à adequação do julgado aos interesses da parte.

No caso concreto, basta uma leitura
em passant
da decisão colegiada para perceber que todas as questões relevantes à apreciação da controvérsia foram enfrentadas de maneira clara, coerente e objetiva, em sintonia com a garantia da fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, inc. IX).

Em primeiro lugar, os embargantes alegam que o aresto seria omisso por não ter realizado a distinção física entre o imóvel avaliado (matrícula n. 1.050) e aqueles efetivamente dados em garantia hipotecária (matrículas n. 495, 496, 497, 498 e 499), tese que, sob a sua óptica, anteciparia logicamente qualquer discussão sobre a qualidade da posse.

O argumento não se sustenta.

O colegiado dedicou fundamentação expressa à matéria ao consignar que a controvérsia instaurada nos autos tem natureza jurídica – pois relacionada à qualidade da posse e aos seus efeitos –, não topográfica, como sugerido pelos embargantes.

O colegiado pontuou expressamente que, “
ainda que o laudo pericial (ID 136695208) aponte a distinção geográfica entre as matrículas, tal fato não tem o condão de convalidar uma posse que, em sua origem, é manifestamente injusta
”.

Em seguida, ponderou que “
a obtenção posterior de um título de domínio (Matrícula no 1.050), oriundo de um processo de regularização de terra supostamente devoluta, não pode se sobrepor a uma constrição judicial preexistente e a uma posse legítima e anterior, turbada por ato de abuso de confiança
”.

Para arrematar, registrou que “
a presunção de legitimidade do ato administrativo que gerou a matrícula cede diante da robusta prova em sentido contrário, que demonstra que a área não era devoluta, mas sim objeto de posse consolidada há décadas
”.

Nesse cenário, é fácil notar que a tese de que a avaliação teria recaído sobre imóvel alheio à execução foi rejeitada ante a comprovação de que a área constrita efetivamente corresponde à ocupação consolidada dos executados, independentemente da delimitação cartográfica hoje atribuída à matrícula n. 1.050.

Em segundo lugar, os embargantes alegam que o acórdão não teria empregado motivação adequada para afastar as conclusões do laudo pericial admitido como prova emprestada de ação conexa.

Nada obstante, o colegiado assentou de modo expresso que as provas relativas ao domínio e à legalidade da ocupação preponderam sobre as “
conclusões técnicas do perito sobre os limites geográficos ou a medição da área
”, sobretudo em face da natureza jurídica da matéria a ser dirimida.

Logo, o que os embargantes classificam como insuficiência de motivação retrata, na essência, apenas a mera discordância com o peso atribuído ao laudo pericial em cotejo com os demais elementos de convicção, o que nem de longe se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

Por fim, a suposta incompatibilidade lógica entre a posse consolidada dos executados e o reconhecimento administrativo de terra devoluta foi precisamente a controvérsia enfrentada pelo colegiado, que, após valoração do acervo probatório, afastou a presunção de legitimidade do ato administrativo em favor da prova colhida nos autos.

No quadro que se desenha, em que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram enfrentadas pelo acórdão embargado, é evidente a tentativa dos embargantes de rediscutir a matéria com vistas a alcançar julgamento favorável aos seus interesses, em completo descompasso com as finalidades dos embargos declaratórios.

Esse posicionamento é acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração
” (EDcl. no REsp. 1570571, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 16.9.2021).

Seja como for, ao analisar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, menos ainda aqueles que sequer foram ventilados, bastando que as razões de decidir estejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos constantes dos autos – exatamente como ocorre na espécie.

Mais uma vez, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“
Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelos recorrentes, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. O órgão julgador não está compelido a refutar todos os argumentos esgrimidos pelas partes, mormente se resultam implicitamente repelidos por incompatibilidade com os fundamentos contidos na decisão hostilizada, tidos por suficientes para solução da controvérsia
” (REsp n. 2.093.744/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN 30.10.2025).

Enfim, como o aresto embargado examina as teses recursais em cotejo com o conjunto fático-probatório e com a legislação aplicável à matéria, não é preciso grande esforço para perceber a ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
MARIA LUISA MICHELS
e
ROGÉRIO DA SILVA VILELA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026